Tribunal: STF
Processo: ARE 1452978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA PENSÃO DE EX-EMPREGADO DA EXTINTA FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. PRETENSÃO À PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DA CATEGORIA ESTABELECIDO PELO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. LEI ESTADUAL N. 9.343/1996. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Complementação de pensão - Aposentados da FEPASA - Sentença de improcedência reformada - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia nº 870.947/SE, Tema 810/STF - Recurso provido, com adequação aos paradigmas” (fl. 2, e-doc. 33). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o art. 25, o caput e os incs. XI e XII do art. 37, o § 8º do art. 40, o caput e o § 1º do art. 169 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4. Assevera ser indevida a fixação de piso salarial para pensionistas de ex-funcionários da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa (e-doc. 15).



    O recurso extraordinário foi sobrestado na origem, em observância ao § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil (e-doc. 23). Considerando o julgamento Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, o processo foi devolvido à Turma julgadora, que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação interposta pelos autores, adequando o acórdão prolatado às teses firmadas (e-doc. 33). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451/SP, Tema 256 da repercussão geral (e-doc. 35).



    Contra a inadmissão do recurso extraordinário o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração (e-doc. 37), rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 38), que, entretanto, tornou sem efeito a decisão de inadmissão prolatada no e-doc. 35.



    O Desembargador Presidente do Tribunal de origem assentou que “a matéria debatida nos autos não se amolda ao referido tema, pois não se está a questionar a possibilidade de fixação de piso salarial, tampouco a adoção do salário mínimo como base para a complementação pretendida mas, sim, a manutenção da equidistância entre as diversas classes da categoria” (fl. 1, e-doc. 38).



    Em nova decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem concluiu pela inadmissão do recurso extraordinário, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República, como disposto na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “trata[r]-se de ação ajuizada por pensionista, viúva de ex-empregado da extinta Fepasa, pleiteando a complementação deste benefício pago pela ré, com a observância do piso salarial da categoria ferroviária, correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, como consta da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio de 1995/1996, cuja aplicação às complementações decorreria da parte final do § 2º do artigo 4º, da Lei Estadual 9.343/96” (fl. 3, e-doc. 41).



    Argumenta que, “apesar da inconstitucionalidade da Lei Estadual ao estabelecer vinculação à variação do salário mínimo das complementações de aposentadorias e pensões, pagas pela Fazenda do Estado de São Paulo, aos seus beneficiários oriundos da extinta Fepasa, arguida desde a contestação, prevaleceu a procedência da ação, mesmo não tendo comprovado a parte autora que nos contratos, acordos ou dissídios coletivos posteriormente vigentes a cláusula de piso salarial correspondente a 2,5 salários mínimos foi mantida, tanto que ampara a pretensão apenas no contrato coletivo do biênio mencionado”  
(fl. 3, e-doc. 41).



    Assinala que “não incidem, na espécie, os óbices consubstanciados nas Súmulas 282, 283 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal, nem mesmo da Súmula 279, também do C. STF, uma vez que o julgamento do recurso extraordinário prescinde da análise de matéria de fato, ou está exaustivamente delineado no v. acórdão recorrido, além de restar incontroversa” (fl. 5, e-doc. 41).



    Salienta afronta ao “princípio da segurança jurídica, com violação direta e frontal às disposições do artigo 5º. incisos XXXVI, XLII. XLIV da Constituição Federal, uma vez que a defesa, recursos e contrarrazões da ré abordaram a questão, bem como é cognoscível de ofício em qualquer momento ou grau de jurisdição, tendo sido afastada expressamente pela r. decisão recorrida” (fl. 5, e-doc 41).



    Enfatiza que “o autor não comprovou que há cláusula estipulando este ou novo piso salarial para os ferroviários nos instrumentos coletivos que se sucederam, nem fundamentaram a ação na existência destes” (fl. 9, e-doc. 41).



    Ressalta que “em nenhum momento o artigo 4º da Lei Estadual n. 9.343196 e as cláusulas contratuais a ele correlatas pretenderam conferir direitos salariais permanentes à categoria a que pertencia o instituidor do benefício” (fl. 12, e-doc. 41).



    Assevera que “os reajustes nas complementações de aposentadorias e pensões foram aplicados, pela recorrente, em consonância com as disposições do § 2º da Lei Estadual 93434/96, desde que assumiu, por força da mesma Lei e da extinção da Fepasa, a obrigação de pagar tais benefícios, mas, evidentemente, sem incidência sobre o piso pretendido nesta demanda, porque não vigorou para além do biênio 1995/1996 ou, ao menos, a partir de 1999” (fl. 15, e-doc. 41). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo Desembargador Presidente, com a admissão do recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 256, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – Fepasa, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. Esta a ementa do julgado:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Tema 256, DJe 23.4.2010).



    A discussão trazida na espécie refere-se à correção de alegada distorção nos salários do agravante, que teria ocorrido desde a implantação do piso mínimo da categoria no valor de 2,5 salários mínimos, distinguindo-se, portanto, daquela objeto do Tema 256 da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou não haver ofensa à Súmula Vinculante n. 4 na fixação do piso salarial por convenção coletiva de trabalho para os pensionistas de ex-funcionários da Fepasa. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE n. 918.815-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.12.2019).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Cuida-se, como dito anteriormente, de ação de rito ordinário ajuizada por aposentados da FEPASA, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a revisão do benefício de pensão para o valor equivalente a 2,5 (dois e meio) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 9.343/96, além das diferenças de ‘classe’ e o pagamento das diferenças vencidas, acrescidas de correção monetária e juros.



    Estabeleceu a Lei n. 9.346/96, a equiparação retributória entre ativos e inativos, e no seu artigo 40, a responsabilidade do Estado pela complementação da aposentadoria e pensão dos inativos e pensionistas nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. O Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, por sua vez, reconheceu aos inativos e pensionistas a complementação e o piso salarial à razão de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos, conforme cláusulas 4.3 e 4.17 do CCT. 



    No mesmo sentido a Lei n. 3.720/83, em seu artigo 30 que trata da Estrutura de cargos e salários continua vigente, devendo seus critérios ser mantidos e observadas as diferenças entre as classes salariais. Isto porque o estabelecimento do piso salarial de qualquer categoria de trabalhadores não se cuida de fixação de vantagem, não gerando, a edição da Súmula vinculante n. 04, do STF qualquer influência sobre a matéria em discussão. 



    Essa obrigação legal não vem sendo respeitada pela Fazenda do Estado de São Paulo, como se vê pelos documentos acostados à petição inicial.



      De fato, no acordo celebrado quando da incorporação, o Estado de São Paulo, como acionista majoritário da FEPASA, assumiu o encargo de suportar o ônus decorrente da complementação de aposentadorias e pensões e a responsabilidade assumida quanto aos valores devidos, não lhe sendo lícito pretender, agora, opor a falta de relação jurídica direta com os credores com o fito de pagar a menor os benefícios. 



    Por fim, o apelo da autora comporta provimento, de modo que reformo a r. sentença nos termos acima explanados e condeno a Fazenda do Estado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da condenação” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. PISO SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.458.880-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO DE EX-SERVIDORES DA FEPASA: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.076.551-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.078.369-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193- AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.237.281, de minha relatoria, DJe 5.9.2023; ARE n. 916.059, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2023; RE n. 1.446.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2023; e RE n. 1.422.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023.



    8. Também não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora